Tribunal: CARF
Processo: 10972.720011/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720011/2015-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.381 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA FRUTAL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. E OUTRAS SUCESSORAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NA TURMA ORDINÁRIA POR CONTRADIÇÃO DO
DECISUM.
É tempestivo o recurso especial e não inicia-se o prazo recursal, quando fica
claro após o julgamento dos embargos de declaração a contradição entre o
dispositivo da decisão e as razões e fundamentos do voto. Na forma do art. 63§
8o do RICARF o fato de ter ocorrido a apresentação e julgamento dos
embargos de declaração por parte do contribuinte e da unidade da RFB, o
prazo para a Fazenda Nacional estaria interrompido e portanto no prazo o
recurso.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigma conduz ao não conhecimento do recurso uma vez que não
comprovada a divergência jurisprudencial.
IRPJ. DESPESAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Uma vez reconhecido que os serviços contratados são de natureza imaterial,
cuja prova há de ser feita indiretamente, e tendo a empresa apresentado as
únicas provas possíveis, quais sejam, notas fiscais de prestação de serviços,
comprovantes dos pagamentos e a efetividade do registro contábil, documentos
esses não contestados pela fiscalização, a escrituração faz prova em favor do
contribuinte, cabendo ao fisco demonstrar sua inveracidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, votaram pelas conclusões os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720011/2015-61
Fl. 11253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

Newman de Mattera Gomes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Não votou em relação à
preliminar de preclusão o Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, por se tratar de
tema em relação ao qual o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa já havia se manifestado em
sessão realizada em 25/11/2021. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti, que lhe
negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
10.857/10.867) e do Contribuinte (e-fls. 10.971/11.007) em face do V. Acórdão de no 1302-
002.542 de 19/02/2018 (e-fls. 2.020/2.048) complementado pelo Ac. 1302-003.571 de
15/05/2019 da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que julgou o recurso
voluntário do contribuinte que discutia entre outras questões o lançamento do.
02 - A ementa do Acórdão recorrido e de embargos estão assim transcritos e
registrados, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMA DE DESCREVER OS FATOS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fatos relatados de forma que não alteram a base tributável do lançamento e também
não confundem o entendimento do que foi imputado não caracteriza cerceamento do
direito de defesa.
LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIORMENTE À
IMPUGNAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e, em se
tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o direito de o
contribuinte apresenta-las em outro momento processual, salvo se o motivo se der em
decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
Fl. 11254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, como ocorre nos
presentes autos.
DILIGÊNCIAS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências em que não tenham sido
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos desejados.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício constitui-se em débito para com a Fazenda Nacional e, nessa
condição, é passível de juros de mora a partir da sua constituição.
GANHO DE CAPITAL EM OPERAÇÃO DE PERMUTA DE QUOTAS DE
CAPITAL OU AÇÕES. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O valor de aquisição para a apuração do ganho de capital em uma operação de
permuta de ações ou quotas é o valor contábil, representado pela soma algébrica do
valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte e o ágio ou deságio na aquisição do investimento. O
ganho de capital é calculado pela diferença entre o valor das ações ou quotas
recebidas, mais eventual torna, e o valor de aquisição. Operações de permutas de
participações societárias com tratamento excepcional, como aquelas que se deram no
âmbito do Plano Nacional de Desestatização (PND), exigem autorização legislativa
específica.
GLOSA
DE
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A comprovação das despesas passa pela apresentação da documentação Contábil e
fiscal exigidas legalmente para a operação examinada, bem como pela demonstração
da efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias a que se referem.
Serviços de consultoria para análise de aquisição e alienação de participação
societária, ou para viabilizá-las, pressupõe que existam relatórios conclusivos,
comunicados e pareceres escritos, em consonância com o que determinam e prevêem
as cláusulas dos contratos apresentados.
MULTA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
A falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual, somente enseja a aplicação da
multa de ofício isolada (inciso IV do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96), caso
verificada a infração anteriormente ao término do ano calendário correspondente ao
período de apuração.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, COFINS, PIS AUTO DE
INFRAÇÃO CORRELATO.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período
de apuração e alíquota própria.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
Cabe afastar a tributação do Imposto de Renda na Fonte, quando identificados os
beneficiários de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas.
GLOSA
DE
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 11255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

A comprovação das despesas passa pela apresentação da documentação Contábil e
fiscal exigidas legalmente para a operação examinada, bem como pela demonstração
da efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias a que se referem.
Serviços de consultoria para análise de aquisição e alienação de participação
societária, ou para viabilizá-las, pressupõe que existam relatórios conclusivos,
comunicados e pareceres escritos, em consonância com o que determinam e prevêem
as cláusulas dos contratos apresentados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação e da decisão de primeiro grau; por maioria de
votos, em acatar a juntada de laudo pericial apresentado antes de proferimento do
acórdão de primeiro grau, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à
tributação do ganho de capital e quanto à glosa de despesas de rateio de custos e em
dar provimento ao recurso quanto às adições não computadas no lucro real
referentes à despesas com assessoria (Credit Suisse); por voto de qualidade, em negar
provimento à glosa de despesas de assessoria para a empresa Bain Brasil LTDA.,
vencidos os Conselheiros Rogério Aparecido Gil, Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa, Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias; por
maioria de votos, em dar provimento parcial quanto à multa isolada de estimativas,
vencidos os Conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias; por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial quanto à exigência de CSLL, votando o Conselheiro Carlos Cesar
Candal Moreira Filho pelas conclusões; e, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário sobre os lançamento de IRRF sobre pagamentos
sem causa ou a beneficiários não identificados. Quanto ao recurso de ofício, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo.

Ac. de Embargos no 1302-003.571
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2001
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
IRRF
AFASTADO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
VOTO
E
ACÓRDÃO.
RETIFICAÇÃO DEVIDA.
A conclusão de parte do voto que não estiver congruente com o acórdão deve ser
corrigida para afastar contradição.
PERMUTA DE IMÓVEIS. EMPRESAS LIGADAS. GANHO DE CAPITAL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS. PARECER TÉCNICO SOBRE
VALORES. INSUFICIÊNCIA DE SUPORTE DOCUMENTAL.
O entendimento expressado pela Turma em debates no julgamento do recurso
voluntário, relativo ao recebimento de parecer técnico, deve constar das razões de
decidir, sob pena de omissão. Da mesma forma, deve constar que, embora
recepcionado, o parecer técnico não tem o condão de substituir documentos hábeis e
idôneos necessários, como por exemplo a falta de registros contábeis sobre valores
relativos a ganho de capital.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 11256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

03 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 10.917/10.926 conforme abaixo indicado:
“Em 30/07/2019, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do referido
acórdão de embargos. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no 70.235/72, a
PGFN foi considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da data
acima referida, ou seja, em 29/08/2019, e em 12/09/2019, o referido órgão apresentou
tempestivamente o recurso especial cuja admissibilidade está sendo agora examinada.
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre o imposto de renda na fonte (IRRF) incidente sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.”

04 – Em síntese a Fazenda Nacional alega:
a) No tocante aos lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários
não de identificados, o colegiado a quo acolheu os embargos de declaração para fazer
constar do voto os seguintes fatos e fundamentos: “Não há dúvida de que a recorrente
incorreu nas despesas glosadas pela fiscalização. Todavia, o fato de não haver nos
autos documentos hábeis e idôneos por meios dos quais fosse possível verificar,
inequivocamente, a causa das despesas, ou mesmo os seus beneficiários, não autoriza,
em si, considerar-se que a recorrente seria substituta tributária e dela cobrar retenções
e recolhimentos de imposto de renda na fonte (IRRF). Do contrário, poder-se-ia chegar
à conclusão de que, todas as vezes em que se concluísse por glosar despesas com
terceiros, caberia a cobrança de IRRF. Nesse contexto, não há como manter a
cobrança de IRRF. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste
ponto.”;
b) Segundo o entendimento firmado no acórdão recorrido, inobstante a falta de
comprovação da causa do pagamento das despesas glosadas, efetivamente incorridas
pelo contribuinte, não caberia exigência de IRRF previsto no art. 61 da Lei 8.981/95,
regulamento pelo art. 674 do RIR/99;
c) destaca entendimento contrário do paradigma Ac. 9101-004.250 que trata de
despesas glosadas, que, em face da não comprovação de sua causa, também
conduziram ao lançamento de IRRF nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, regulamento
pelo art. 674 do RIR/99. Embora analisem situações semelhantes, os acórdãos
confrontados adotam soluções distintas. Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão
paradigma decidiu pela manutenção da exigência do IIRF, uma vez que uma
caracterizada o pagamento da despesa glosada sem a comprovação de sua causa,
configura-se hipótese prevista no art. 61 da lei no 8.981/95;
d) Pois bem, o cerne da questão está na ocorrência do fato gerador, a incidir a hipótese
de incidência tributária do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 61 da
Lei 8.981/95. Como reconheceu o próprio o acórdão recorrido, as despesas glosadas
foram efetivamente incorridas pelo contribuinte, que não logrou êxito em comprovar a
causa de tais despesas;
e) Como se percebe, a aplicação do art. 61 da Lei 8181/95 se deu nos termos do art.
113 do CTN, pois configurado restou a ocorrência do fato gerador e a aplicação da
hipótese de incidência constante na norma, qual seja, presunção de incidência de
Fl. 11257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

imposto de renda retido na fonte, eis que inerte o contribuinte em demonstrar o destino
dos pagamentos que efetua, causa e beneficiário;
f) Portanto, devidamente aplicada a norma ao caso concreto, no que concerne às
despesas glosadas, considerando que, devidamente intimado, o contribuinte, a quem
caberia o ônus da prova , não esclareceu a natureza dos pagamentos que efetuou,
motivando a aplicação do art. 61 da Lei 8.981/95, a estabelecer a presunção de
incidência do IRRF;
g) Ademais, as presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos na lei, o que não fora efetuado pela recorrida;
h) E no caso, no tocante aos referidos pagamentos, ficou demonstrada a ausência de
comprovação dos serviços correspondentes, de modo que fica configurada a hipótese
de incidência do imposto na fonte, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, regulamento
pelo art. 674 do RIR/99.

05 –Por sua vez o contribuinte (e-fls. 10.957 em 08/11/2019) e sucessoras foram
intimadas (e-fls. 10.959 em 11/11/2019 Bunge Açúcar e Bioenergia), (e-fls. 10.962 em
12/11/2019 Usina Guariroba) (e-fls. 10.963 em 12/11/2019 Usina Itapagipe) e (e-fls. 10.964 em
12/11/2019, Usina Ouroeste) apresentaram em 25/11/2019 (e-fls. 11.063) contrarrazões (e-fls.
11.064/11.077) ao apelo da Fazenda Nacional alegando em síntese:
a) A preclusão do recurso especial da Fazenda Nacional, é imperioso observar que
ocorreu preclusão por parte da Fazenda Nacional, tendo em vista que o presente
recurso deveria ter sido interposto por ocasião da intimação do primeiro acórdão
proferido pelo CARF nestes autos. Isso porque, a despeito dos vícios identificados no v.
acórdão, que justificaram a oposição de embargos de declaração, certo é que a matéria
recorrida pela Fazenda Nacional já havia sido devidamente julgada, conforme prova a
parte dispositiva da decisão. Desde que a Fazenda Nacional foi intimada sobre a
referida decisão já havia interesse recursal sobre a exoneração do IRRF pelo CARF, o
qual não foi manifestado no prazo de 15 (quinze) dias de que trata o RICARF.
Portanto, admitir o presente recurso neste momento, é convir que as disposições
regimentais sejam desrespeitadas, notadamente a tempestividade do aludido recurso;
b) Ademais, a apresentação e o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelas
recorridas, bem como pela DRF não tem o condão de superar o vício acima e conferir
nova oportunidade para a interposição de recurso à CSRF. Isso porque o acórdão
proferido em sede de embargos de declaração é categórico ao consignar em sua parte
dispositiva que não há a concessão de quaisquer efeitos infringentes. Assim, sempre
coube à Fazenda Nacional o ônus de apresentar recurso especial em face do acórdão
originalmente proferido, o qual não foi alterado em substância pelo segundo;
c) O recurso está amparado em discussão e precedente diferentes daquele identificado
nos presentes autos. as recorridas destacam que o recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional não merece ser conhecido, na medida em que está
amparado em discussão e precedente cujos debates têm conotação diferentes daquele
identificado nos presentes autos;
d) No que tange ao tema tratado pelo referido recurso fazendário, é imperioso observar
que ele não se relacionada com a posição objeto do acórdão recorrido. De fato,
enquanto o acórdão recorrido cancela as autuações de IRRF formalizadas com base no
art. 674 do RIR/99, na medida em que houve a comprovação dos beneficiários dos
pagamentos, o recurso fazendário debate a possível concomitância entre a exigência do
Fl. 11258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

IRRF com base no art. 674 do RIR/99 e a glosa da respectiva despesas, para efeitos de
apuração do IRPJ/CSL;
e) No que tange ao tema tratado pelo referido recurso fazendário, é imperioso observar
que ele não se relacionada com a posição objeto do acórdão recorrido. De fato,
enquanto o acórdão recorrido cancela as autuações de IRRF formalizadas com base no
art. 674 do RIR/99, na medida em que houve a comprovação dos beneficiários dos
pagamentos, o recurso fazendário debate a possível concomitância entre a exigência do
IRRF com base no art. 674 do RIR/99 e a glosa da respectiva despesas, para efeitos de
apuração do IRPJ/CSL;
f) As razões que justificam o não provimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Na remota hipótese de se admitir o referido recurso, o que se argumenta apenas em
respeito do princípio da eventualidade, as recorridas não podem deixar de destacar que
essa postura implica, em última análise, a necessidade de verificação das provas
apresentadas nos presentes autos;
g) Isso porque, analisando objetivamente todos os documentos e esclarecimentos
apresentados pelas recorridas nos presentes autos, a r. decisão bem observou que não
seria o caso de aplicação do art. 674 do RIR/99 e exigir o IRRF, cabendo “afastar a
tributação do Imposto de Renda na Fonte, quando identificados os beneficiários de
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas” (g.n.)
h) No presente caso, é importante verificar que a manutenção da glosa de despesas se
deu apenas em relação a duas operações (despesas com rateio, fls. 10379- 10381 e
10720 a 10722, e pagamentos realizados à Bain Brasil Ltda., fls. 10376-10379 e 10758-
10759), sendo que a razão da manutenção da glosa se deu apenas em razão da falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços. Não houve dúvida, como exposto, a
respeito da causa dos pagamentos e tampouco sobre os beneficiários. Por isso mesmo é
que foi cancelada a cobrança de IRF por unanimidade pelos conselheiros da 2a Turma
da 3a Câmara.
i) Nesse sentido, admitir a pretensão da Fazenda Nacional implica reanalisar o
conjunto probatório acostado aos autos que, no entendimento do v. acórdão, enseja o
cancelamento do IRRF originalmente exigido. Tendo em vista que a CSRF não pode,
por força regimental, analisar essas provas, por certo que a pretensão fazendária resta
frustrada. Assim, é imperioso que o v. acórdão seja mantido, o que implica reconhecer
a impossibilidade de exigência do IRRF no presente caso quando, inequivocamente, a
presunção a ele inerente foi plenamente afastada por elementos de prova acostados aos
autos.

06 – Com relação ao recurso especial do contribuinte e sucessores o despacho de
admissibilidade de e-fls. 11.084/11.099 diz:
Tendo as Recorrentes sido cientificadas do Acórdão de Embargos em 08/11/2019
(Usina Frutal Açúcar e Álcool), 11/11/2019 (Usina Guariroba e Bunge Açúcar e
Bioenergia S.A.) e em 12/11/2019 (Usina Ouroeste e Usina Itapagipe), conforme
termos de ciência por abertura de mensagem às fls. 10958, 10960, 10961, 10966 e
10968, e apresentado o presente recurso em 25/11/2019, conforme termo de solicitação
de juntada à fl. 10969, verifica-se que é tempestiva a sua interposição.
As Recorrentes alegam a ocorrência de divergência de interpretação da legislação
tributária em relação às seguintes matérias:
a) Ganho de capital em operação que envolve permuta e
Fl. 11259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

b) Elementos hábeis à comprovação da efetividade do serviço prestado para efeito de
dedução de despesas – art. 299 do RIR/99.

07 – Apenas a matéria do item “b” acima do despacho de admissibilidade foi
admitida indicando os paradigmas 1301-000.755 e 1301-001.646 alegando em síntese o seguinte
a) A despeito dos esclarecimentos apresentados pelas recorrentes, a fiscalização não
identificou as justificativas para alguns registros contábeis efetuados pela Nova Ponte
e, em virtude disso, considerou tais lançamentos como pagamentos sem causa, exigindo
o imposto de renda na fonte (IRRF) de que trata o art. 674 do RIR/99;
b) Considerando as divergências acima, que justificaram a exigência de IRRF pelo
agente fiscal, parte delas também resultou na glosa das correspondentes despesas, nos
termos do art. 299 do RIR/99, quando reconhecidas como tal, assim como na acusação
de omissão de receitas, com a exigência de IRPJ, da CSL, da contribuição ao PIS e da
COFINS. Especialmente no caso dos débitos nos valores de R$ 1.512.318,06 e R$
726.430,45, as recorrentes demonstraram e comprovaram a efetividade da prestação
dos serviços em seu recurso voluntário;
c) No entanto, exclusivamente em relação à manutenção da glosa relativa os
pagamentos realizados à Bain Brasil Ltda. (fls. 10376 a 10379 e 10758 a 10759), o
entendimento consignado no voto vencedor foi no sentido de que “os documentos
apresentados, desacompanhados de qualquer elemento de prova da efetiva prestação
dos serviços, não possuem o condão de tornar dedutíveis as despesas alegadas”;
d) De pronto é necessário consignar, que como vêm sustentando as recorrentes nestes
autos: (i) Trata-se de serviços de implementação de projeto de integração que foram
prestados pela empresa Bain Brasil Ltda., empresa idônea, em plena atividade, que
atua no ramo de consultoria de negócios; (ii) A contratação pela Nova Ponte se deu
justamente no âmbito da aquisição das Usinas pelo Grupo Bunge e debatida no âmbito
deste processo exaustivamente, ou seja, trata-se de serviços que se mostravam
relevantes no contexto da atividade da Nova Ponte naquele momento; (iii) Os serviços
estavam formalizados em contrato, o qual foi juntado aos autos (fls. 5561-5660); Houve
emissão de notas fiscais de prestação de serviços, acostadas aos autos (fls. 5663-5668);
(v) Houve efetivo pagamento pelos serviços prestados (fls. 4896 e 4972); (vi) Houve o
devido lançamento contábil dos valores, conforme apresentado durante a fiscalização;
(vii) As recorrentes juntaram aos autos uma declaração da empresa Bain Brasil Ltda.,
que é um terceiro, em nada relacionado com o grupo Bunge, atestado a execução dos
serviços. Não se questiona nos autos a necessidade das despesas, tampouco a validade
das provas juntadas;
e) Parece excessivamente rigorosa a posição adotada no v. acórdão recorrido. Como já
demonstrado, trata-se de um serviço prestado por terceiro, uma empresa idônea, e que
se mostrava relevante no contexto em que a empresa se encontrava quando o contratou.
O serviço havia sido objeto de contrato efetivamente firmado pelas partes. Além disso,
houve emissão de notas fiscais, na qual inclusive consta um demonstrativo de cálculo
que atesta a prestação de serviço, além de ter sido comprovado o pagamento pela Nova
Ponte e a sua devida contabilização. Posteriormente ainda foi emitida uma declaração
pela Bain Brasil Ltda., atestando a execução do serviço! Não há razão para crer que a
Nova Ponte efetuaria o pagamento de consideráveis valores a um prestador de
serviços, pagamento lastreado em contrato assinado, após apresentação de nota fiscal,
se não tivesse havido a efetiva prestação de serviços;
f) Para que se exigisse a apresentação de mais provas, seria necessária a identificação
de indícios de irregularidade que colocassem em xeque a presunção de validade de
negócios realizados com terceiros. Mas não é o caso dos autos, em que os serviços,
Fl. 11260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

além de tudo, ainda se mostravam necessários no contexto em que se encontrava a
Nova Ponte, conforme exposto nas fls. 10376-10379; Vale novamente destacar que,
durante o procedimento fiscal, as recorrentes apresentaram dois comprovantes de
pagamento da Nova Ponte (fls. 4896 e 4972), sendo o primeiro deles no valor de R$
1.512.318,06, em 24.3.2010, em favor de Bain Brasil Ltda. (CNPJ n. 02.194.588/0001-
97) e o segundo no montante de R$ 726.430,42, em 15.4.2010, contudo, sem a
indicação do respectivo beneficiário, embora se trate de pagamento à Bain Brasil Ltda;
g) Em complemento a tais comprovantes e como meio de justificar a origem de tais
pagamentos, as recorrentes acostam aos presentes autos o “Contrato de Prestação de
Serviços”, firmado entre a Nova Ponte e a Bain Brasil Ltda., cujo objeto reside na
prestação de serviços de implementação de projeto de integração, na forma como
detalha seus anexos. A integração em questão refere-se justamente às usinas adquiridas
pelo Grupo Bunge, o que por si só revela que as despesas estão inseridas em todo o
contexto da operação em questão nestes autos.

08 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 11.218 em 08/07/2021) para
apresentar contrarrazões (e-fls. 11.219/11.226 em 12/07/2021) no qual alega o seguinte:
a) Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se
com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos. Com efeito, para abater
tais despesas, deve-se provar, cumulativamente, que elas existiram, e que são
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.;
b) É assente que a relativa indefinição do conceito de despesas dedutíveis é suprida
pela subsunção, caso a caso, de forma razoável e considerando as características de
cada contribuinte, do fato “despesas” à norma que permite o abatimento. Assim, se ao
contribuinte cabe provar que incorreu em despesas dedutíveis, essa prova deverá
permitir ao julgador administrativo analisá-la face às necessidades da atividade da
empresa e da manutenção da respectiva fonte produtora.;
c) sobre os requisitos da prova de despesa dedutível, é válido transcrever excelente
trecho do acórdão 103-18.112, proferido pela E. Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, cujo voto condutor foi proferido pelo e. conselheiro
Cândido Rodrigues Neuber, o qual resume de forma concludente as características
dessa prova: “Para que uma despesa seja considerada como dedutível na apuração do
lucro real, a legislação tributária exige que além de comprovar que a mesma foi
contratada, assumida e paga, seja demonstrada a sua estrita conexão com a atividade
explorada e com a manutenção da fonte de receita. Para que tal condição seja
satisfeita, é necessário que os lançamentos contábeis correspondentes estejam
lastreados em documentação que permita aferir os requisitos legais para a sua
dedutibilidade. O ônus da prova, neste caso, é do contribuinte.”;
d) Esses requisitos, como salientado expressamente ao final do trecho supra, têm que
ser cumpridos pelo contribuinte. No presente caso, o sujeito passivo não comprovou,
por meio de provas hábeis e idôneas, a efetiva prestação dos serviços relacionados às
despesas apontadas como operacionais. Caberia ao autuado a apresentação de
elementos probatórios suficientes para confirmar a dedutibilidade dos gastos
rechaçados pela fiscalização;
e) No presente caso, o autuado não logrou comprovar a efetiva realização dos serviços
dos quais se originaram os gastos deduzidos, em confronto com a jurisprudência
administrativa firmada no sentido de que os serviços prestados devem ser
comprovados, para fins de dedutibilidade das despesas correspondentes;
Fl. 11261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

f) Com efeito, para fins de dedução, deve haver a devida prova da contrapartida dos
gastos contabilizados pela empresa como operacionais. Dessa forma, restando
demonstrado que o contribuinte não apresentou provas idôneas e inequívocas para
justificar a dedução das despesas glosadas pela fiscalização, deve ser mantida a
autuação;
g) Com efeito, por força de exigência legal e contratual, o contribuinte deveria ter
apresentado relatórios, comunicações, dentre outros documentos, para comprovar a
efetividade da prestação do serviço. Ocorre que o contribuinte não se desincumbiu de
seu ônus probatório mediante a apresentação de documentos adequados para
comprovar a efetividade do serviço. Logo, mostra-se correta a decisão recorrida, que
manteve a glosa procedida pela fiscalização.
09 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF, outrossim o contribuinte apresentou memoriais
que foram arquivados na pasta eletrônica dessa E. Turma, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento

A) Tempestividade
10 – Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional há questionamento em
relação a sua tempestividade e quanto ao conhecimento nas contrarrazões pelo contribuinte, e
portanto passo a análise.
11 – Em relação a intempestividade o contribuinte alega em síntese o seguinte:
Inicialmente, é imperioso observar que ocorreu preclusão por parte da Fazenda
Nacional, tendo em vista que o presente recurso deveria ter sido interposto por ocasião
da intimação do primeiro acórdão proferido pelo CARF nestes autos.
Isso porque, a despeito dos vícios identificados no v. acórdão, que justificaram a
oposição de embargos de declaração, certo é que a matéria recorrida pela Fazenda
Nacional já havia sido devidamente julgada, conforme prova a parte dispositiva da
decisão:
Fl. 11262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

“(...) e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário sobre os
lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados. (...)”.
Desde que a Fazenda Nacional foi intimada sobre a referida decisão já havia interesse
recursal sobre a exoneração do IRRF pelo CARF, o qual não foi manifestado no prazo
de 15 (quinze) dias de que trata o RICARF. Portanto, admitir o presente recurso neste
momento, é convir que as disposições regimentais sejam desrespeitadas, notadamente a
tempestividade do aludido recurso.
Ademais, a apresentação e o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelas
recorridas, bem como pela DRF não tem o condão de superar o vício acima e conferir
nova oportunidade para a interposição de recurso à CSRF.
Isso porque o acórdão proferido em sede de embargos de declaração é categórico ao
consignar em sua parte dispositiva que não há a concessão de quaisquer efeitos
infringentes. Assim, sempre coube à Fazenda Nacional o ônus de apresentar recurso
especial em face do acórdão originalmente proferido, o qual não foi alterado em
substância pelo segundo.

12 – Entendo que não assiste razão ao contribuinte, pois ao se verificar o teor da
decisão do acórdão recorrido de e-fls. 10.622/10.759 é nítida a contradição entre o dispositivo e
o teor dos fundamentos do voto do relator, sendo que não é possível se identificar se o erro foi
em relação ao dispositivo ou ao teor do voto.
13 – Tanto que isso é claro que o próprio contribuinte opôs embargos de
declaração em relação a esse ponto às e-fls. 10.978/10.815 e o titular da unidade da DRF (e-fls.
10.826/10.829) havendo o julgamento dos embargos às e-fls. 10.846/10.855 corrigindo a
contradição existente com um novo fundamento ao voto.
14 – Portanto, seria impossível a Fazenda Nacional com base nos fundamentos do
primeiro voto ter algum interesse de agir e postular alguma mudança em relação àquela decisão,
pois iria sustentar as suas razões em que sentido? Da mesma forma se o mesmo ocorresse com o
contribuinte haveria de se considerar a decisão de embargos como ponto para a interposição de
recurso.
15 – Por mais que no dispositivo estivesse contrário aos interesses da Fazenda
Nacional, é importante que haja a devida correlação lógica entre os fundamentos do decisum e o
seu dispositivo, pois ambos são avaliados para se proceder a elaboração das razões,
principalmente nessa instância especial, a necessidade de paradigma a respeito, sendo primordial
o que esteja escrito no voto para avaliação do seu conhecimento.
16 – Outrossim, o próprio despacho de admissibilidade em relação a esse ponto
trata muito bem e acolho como razões de decidir complementares, dizendo:
“O Acórdão de Recurso Voluntário no 1302-002.542, embora tenha indicado na ementa
que estava afastando “a tributação do Imposto de Renda na Fonte, quando
identificados os beneficiários de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas”,
apresentou um voto em flagrante contradição com essa ideia, eis que o comando do
voto era justamente o contrário, “no sentido de manter o valor (de IRRF) apurado na
autuação”.
Fl. 11263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

(....) omissis
Em razão do problema apontado acima relativamente ao IRRF, houve apresentação de
embargos de declaração tanto pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão (Delegado da DRF Uberaba),
quanto pelos sujeitos passivos.
Como já mencionado, os embargos foram acolhidos, para, entre outras questões,
solucionar esse problema.
(...) omissis
Em síntese, o Acórdão de Embargos no 1302-003.571 suprimiu/substituiu todo o
conteúdo do voto que tinha orientado o Acórdão de Recurso Voluntário no 1302-
002.542, relativamente ao IRRF.
Embora o acórdão de embargos tenha mencionado a ausência de efeitos infringentes,
percebe-se que a mudança de orientação do voto que fundamentava a decisão em
relação ao IRRF foi total, eis que ela era inicialmente “no sentido de manter o valor
apurado na autuação”, e passou a afastar completamente a exigência do referido
tributo.
Duas observações são importantes em relação a isso.
A primeira é que, para fins do exame de tempestividade do presente recurso especial,
não se pode entender que a PGFN deveria tê-lo apresentado quando teve ciência do
Acórdão de Recurso Voluntário no 1302-002.542, em 27/06/2018 (e-fls. 10.761).
Isto porque o voto que fundamentava aquela decisão anterior lhe era favorável, no que
pertine ao IRRF, de modo que o interesse recursal só ficou claro com a ciência do
Acórdão de Embargos no 1302-003.571, e é, portanto, a partir daí que deve ser contado
o prazo para a apresentação do recurso.
A segunda observação diz respeito à própria caracterização da divergência
jurisprudencial.
É que ao suprimir/substituir todo o conteúdo do voto que tinha orientado o Acórdão de
Recurso Voluntário no 1302-002.542, relativamente ao IRRF, o acórdão de embargos
acabou sendo bastante sucinto em relação ao fundamento adotado para afastar a
exigência desse tributo.”

17 – Portanto, em relação a essa primeira preliminar de intempestividade a afasto,
considerando tempestivo o recurso especial da Fazenda e nesse ponto durante os debates na
sessão de julgamento e em decorrência que a maioria da Turma entendeu pelo acolhimento das
conclusões do relator de acordo com o art. 63 § 81o do RICARF passo a destacar o entendimento
dessa maioria que na ocasião entendeu que o fato de ter ocorrido a apresentação e julgamento
dos embargos de declaração por parte do contribuinte e da unidade da RFB, o prazo para a
Fazenda Nacional estaria interrompido e portanto no prazo o recurso.

1 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.

§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão
do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.
Fl. 11264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

B) Similitude fática e divergência jurisprudencial
18 – O contribuinte argui também o não conhecimento do recurso especial da
Fazenda alegando a falta de similitude fática entre o paradigma e o acórdão recorrido, e em suas
razões diz, verbis:
“No que tange ao tema tratado pelo referido recurso fazendário, é imperioso observar
que ele não se relacionada com a posição objeto do acórdão recorrido. De fato,
enquanto o acórdão recorrido cancela as autuações de IRRF formalizadas com base no
art. 674 do RIR/99, na medida em que houve a comprovação dos beneficiários dos
pagamentos, o recurso fazendário debate a possível concomitância entre a exigência do
IRRF com base no art. 674 do RIR/99 e a glosa da respectiva despesas, para efeitos de
apuração do IRPJ/CSL.
Logo, sem a necessidade de maiores considerações, o que se observa é que o recurso
interposto pela Fazenda Nacional não ataca o cerne da discussão, muito bem
sintetizado na ementa do v. acórdão, no sentido de que “Cabe afastar a tributação do
Imposto de Renda na Fonte, quando identificados os beneficiários de pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas”.
A bem da verdade, o recurso especial não questiona o ponto central da decisão, já que
debater esse tema implicaria discutir o conjunto de provas apresentados nos presentes
autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Nesse sentido, com o objetivo de tentar debater o tema, a Fazenda Nacional suscita
outra questão, relacionada à possibilidade de concomitância de exigência do IRRF
(art. 674 do RIR/99) e o IRPJ/CSL (art. 299 do RIR/99).
Esse não foi o fundamento da decisão proferida pelo v. acórdão recorrido, de sorte que
o recurso da Fazenda, ao discutir tese que não foi utilizada como razão de decidir do v.
acórdão recorrido, não deve ser conhecido.”

19 – Nesse ponto identifico a decisão recorrida nos embargos de declaração que
tratou do tema assim exposta:
“Dessa forma, voto por ACOLHER os embargos de declaração do Titular da DRF de
Uberaba, sem efeitos infringentes para: a) com relação à omissão, deve passar a
constar do voto os seguintes fatos e fundamentos, relativos ao afastamento do IRRF:
Não há dúvida de que a recorrente incorreu nas despesas glosadas pela fiscalização.
Todavia, o fato de não haver nos autos documentos hábeis e idôneos por meios dos
quais fosse possível verificar, inequivocamente, a causa das despesas, ou mesmo os
seus beneficiários, não autoriza, em si, considerar-se que a recorrente seria substituta
tributária e dela cobrar retenções e recolhimentos de imposto de renda na fonte
(IRRF). Do contrário, poder-se-ia chegar à conclusão de que, todas as vezes em que se
concluísse por glosar despesas com terceiros, caberia a cobrança de IRRF. (grifei)
Nesse contexto, não há como manter a cobrança de IRRF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste ponto.”

20 – Essa acima a decisão em embargos de declaração que reformulou todo o
entendimento anterior relacionado no Acórdão de recurso voluntário.
21 – O paradigma indicado trata da situação do IRRF da seguinte forma:
Fl. 11265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

Relatório
(...) omissis
O processo cuida de autos de infração para a constituição de créditos tributários de
IRPJ e CSLL, decorrentes da glosa de despesas com pagamento de comissões a agentes
em operações de exportação não comprovadas pela empresa, cumulado com
lançamento de IRRF relativo a pagamento sem causa, nos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora.
(...) omissis
Aduz a defesa, portanto, que não é possível a incidência do IRRF cumulada com o
alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob pena de
se configurar bis in idem e confisco. Entendo que não tal linha de argumentação não
merece prosperar, como será demonstrado.
A matriz jurídica para o IRRF é o art. 61 da Lei no 8.981/85:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da entrega de valores a
terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa.
Trata-se de incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer
relação com a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual.
Diante desse cenário, a interpretação dos dispositivos do art. 61, da Lei no 8.981/95,
nos leva a concluir que o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de pagamentos sem
causa (§ 1o) e a base de cálculo é fixada depois do reajustamento do rendimento bruto
(§ 3o).
No caso dos autos e à luz de tudo o que já se mencionou, restou entendido que a
interessada não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços prestados
por agentes supostamente contratados para a intermediação de negócios, razão pela
qual deve ser aplicado o comando legal.
Contudo, alega a recorrente precedentes do CARF que suportariam a sua pretensão, no
sentido de que só caberia a incidência de IRRF se as despesas não fossem glosadas.
Embora existam posições divergentes neste Conselho, filio-me à corrente que não vê
obstáculos à exigência em paralelo do IRRF (sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não comprovado) com o IRPJ e a CSLL, devidos ante a glosa de despesas
cuja origem não foi demonstrada.
Nesse sentido já me manifestei em outros casos julgados por este Colegiado.
Fl. 11266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

Com a devida vênia àqueles que pensam de forma diferente, entendo que se as despesas
não existiram a glosa deve ser efetuada, por expressa determinação legal,
considerando, ainda, que o lucro foi indevidamente reduzido. Em razão disso, o lucro
precisa ser recomposto e a diferença oferecida à tributação.
Por outro lado, há dispositivo expresso que determina a incidência do IRRF quando
não houver causa para o pagamento. Não se trata, pois, de concomitância ou bis in
idem, porque são fatos jurídicos distintos (despesas inexistentes e pagamento sem
causa), com matrizes e fundamentos legais também diferentes.
Note-se que se não houvesse o pagamento sem causa, ainda assim a glosa deveria ser
efetuada e o IRPJ e a CSLL seriam devidos, embora, nesta situação, não seria exigível
o IRRF.
O pagamento de uma despesa não comprovada não se confunde com a escrituração
indevida, até porque tratamos de matrizes jurídicas diferentes, razão pela qual não se
verifica dupla penalização (tributos não se prestam a isso, como se sabe) ou bis in idem
sobre único fato.
Ademais, ainda que se possa pensar de forma distinta, com base numa interpretação
econômica das regras tributárias, convém ressaltar que é vedado a este Conselho negar
eficácia a norma tributária vigente e válida, a teor do disposto na Súmula CARF no 2
("o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária").
Portanto, conclui-se que não há vedação para a exigência em paralelo de IRRF (sobre
o pagamento sem causa) e do IRPJ e da CSLL (pela glosa de despesas fictícias), pois se
trata de fatos distintos, os quais devem ser apurados e autuados, sem margem para
discricionariedade, como determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.

22 – Na sessão de julgamento, após debates e melhor análise sobre o assunto,
reformulo meu voto anterior e entendo pelo não conhecimento do recurso da Fazenda, explico.
23 – Com efeito, conforme exposto nas contrarrazões o assunto debatido pela
decisão paradigma trata-se de possibilidade de lançamento concomitante entre o IRRF e a glosa
dessas mesmas despesas na apuração do IRPJ e CSLL, sendo que no caso não se trata da mesma
matéria ora em discussão, pois não foi com base na tese da concomitância que o acórdão
recorrido afastou o IRRF, conforme destacado no item 19 do voto.
24 – Nesse ponto indico como razões de decidir complementares os fundamentos
das contrarrazões do contribuinte às e-fls. 11.072/11.073, verbis:
“Ora, veja-se que a conclusão do v. acórdão é divergente do acórdão paradigma. Não
porque há diferenças de interpretação sobre o mesmo dispositivo, mas porque tratam
de temas diferentes. Enquanto no acórdão paradigma restou reconhecida a
possibilidade de se exigir o IRRF de forma cumulada com a glosa das despesas, no
acórdão ora recorrido não foi essa a razão de decidir, mas sim o fato de que a ausência
de documentos que atestem inequivocamente a causa dessas despesas ou os seus
benefícios não autoriza, em si, qualificar a Nova Ponte como substituta tributária e
dela exigir o IRRF.
Ademais, o próprio acórdão paradigma é assertivo ao consignar que “se não houvesse
o pagamento sem causa, ainda assim a glosa deveria ser efetuada e o IRPJ e a CSLL
seriam devidos, embora, nesta situação, não seria exigível o IRRF”. Ora, esse ponto é
de extrema relevância no presente caso, pois ele evidencia que, em última análise, tanto
o acórdão paradigma como o acórdão recorrido convergem em suas posições. Isso
Fl. 11267
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

porque reconhecem que é possível glosar uma despesa para efeitos de IRPJ/CSL sem,
necessariamente, exigir o IRRF com fundamento no art. 674/RIR. Assim como é
possível glosar determinada despesas e, ainda assim, exigir o IRRF.

25 - Portanto, entendo pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional,
não restando demonstrada a divergência jurisprudencial.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

26 – Conheço do Recurso Especial do contribuinte e solidários por tempestivo e
por entender estar presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, não havendo
questionamentos quanto ao seu conhecimento por parte da Fazenda Nacional.

Mérito
27 – Nesse ponto a insurgência do contribuinte é em relação aos dois valores da
despesa abaixo indicada que foram glosadas, indico alguns pontos de suas razões recursais:
Em face da ausência de comprovação das despesas, das causas da operação e da
efetiva prestação dos serviços, os valores de R$ 1.611.420,41 (R$ 1.512.318,06 +
74.931,04 + 24.171,31) e R$ 774.033,47 (R$ 726.430,42 + 35.992,55 + 11.610,50)
foram considerados pela fiscalização como indedutíveis na apuração do resultado e
objeto de lançamento de ofício para fins de IRPJ e CSL.
De pronto é necessário consignar, que como vêm sustentando as recorrentes nestes
autos:
(i) Trata-se de serviços de implementação de projeto de integração que foram
prestados pela empresa Bain Brasil Ltda., empresa idônea, em plena atividade, que
atua no ramo de consultoria de negócios;
(ii) A contratação pela Nova Ponte se deu justamente no âmbito da aquisição das
Usinas pelo Grupo Bunge e debatida no âmbito deste processo exaustivamente, ou
seja, trata-se de serviços que se mostravam relevantes no contexto da atividade da
Nova Ponte naquele momento;
(iii) Os serviços estavam formalizados em contrato, o qual foi juntado aos autos (fls.
5561-5660);
(iv) Houve emissão de notas fiscais de prestação de serviços, acostadas aos autos (fls.
5663-5668);
(v) Houve efetivo pagamento pelos serviços prestados (fls. 4896 e 4972);
(vi) Houve o devido lançamento contábil dos valores, conforme apresentado durante
a fiscalização;
(vii) As recorrentes juntaram aos autos uma declaração da empresa Bain Brasil
Ltda., que é um terceiro, em nada relacionado com o grupo Bunge, atestado a
execução dos serviços.
Fl. 11268
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

Não se questiona nos autos a necessidade das despesas, tampouco a validade das
provas juntadas.
(...) omissis
Não há razão para crer que a Nova Ponte efetuaria o pagamento de consideráveis
valores a um prestador de serviços, pagamento lastreado em contrato assinado, após
apresentação de nota fiscal, se não tivesse havido a efetiva prestação de serviços.
Para que se exigisse a apresentação de mais provas, seria necessária a identificação de
indícios de irregularidade que colocassem em xeque a presunção de validade de
negócios realizados com terceiros. Mas não é o caso dos autos, em que os serviços,
além de tudo, ainda se mostravam necessários no contexto em que se encontrava a
Nova Ponte, conforme exposto nas fls. 10376-10379.
Vale novamente destacar que, durante o procedimento fiscal, as recorrentes
apresentaram dois comprovantes de pagamento da Nova Ponte (fls. 4896 e 4972),
sendo o primeiro deles no valor de R$ 1.512.318,06, em 24.3.2010, em favor de Bain
Brasil Ltda. (CNPJ n. 02.194.588/0001-97) e o segundo no montante de R$ 726.430,42,
em 15.4.2010, contudo, sem a indicação do respectivo beneficiário, embora se trate de
pagamento à Bain Brasil Ltda.
Em complemento a tais comprovantes e como meio de justificar a origem de tais
pagamentos, as recorrentes acostam aos presentes autos o “Contrato de Prestação de
Serviços”, firmado entre a Nova Ponte e a Bain Brasil Ltda., cujo objeto reside na
prestação de serviços de implementação de projeto de integração, na forma como
detalha seus anexos. A integração em questão refere-se justamente às usinas adquiridas
pelo Grupo Bunge, o que por si só revela que as despesas estão inseridas em todo o
contexto da operação em questão nestes autos.

28 – Por sua vez indico os fundamentos da decisão recorrida no voto vencedor
que trata da matéria da qual o contribuinte se insurge, verbis:
“Como relatado, e repetido no voto, a autoridade fiscal glosou, na apuração do IRPJ e
da CSLL, despesas registradas contabilmente, nos montantes de R$ 1.611.420 e R$
774.033,47, que, alegadamente, se refeririam a serviços de assessoria prestados pela
referida pessoa jurídica.
Por ocasião do procedimento fiscal, apesar de repetidas intimações, a Recorrente não
apresentou contrato de prestação de serviços, nem logrou comprovar a efetividade da
prestação dos serviços.
Por ocasião da Impugnação, o sujeito passivo apresentou o “Contrato de prestação de
Serviços” (fls. 5.561 a 5.567), firmado entre a NOVA PONTE e a Bain Brasil Ltda, cujo
objeto reside na prestação de serviços de implementação de projeto de integração.
Ademais, apresentou as notas fiscais no 1.552 (fl. 5.663) e 1.569 (fl. 5.666), emitidas
pela Bain Brasil Ltda., cujas faturas anexas (fls. 5.664/5.665 e 5.667/5.668,
respectivamente) revelam que os valores pagos se refeririam a honorários, pesquisas,
produção de relatórios, telecomunicações, microcomputação, data-base e secretariado.
O Relator, em seu voto, considerou que os referidos elementos são suficientes para
comprovar a necessidade das referidas despesas, nos termos do art. 299 do RIR/99, de
modo que estas devem ser admitidas como dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Acosto-me, contudo, à conclusão dos julgadores de primeira instância, no sentido de
que os documentos apresentados, desacompanhados de qualquer elemento de prova da
Fl. 11269
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

efetiva prestação dos serviços, não possuem o condão de tornar dedutíveis as despesas
alegadas.
É que, como se extrai do próprio contrato e das faturas apresentadas, supostamente,
teria havido a produção de trabalhos intelectuais formalizados em relatórios, os quais
não foram apresentados pelo sujeito passivo, de modo que não se comprova a efetiva
prestação dos alegados serviços que fundamentaram os pagamentos realizados pela
Recorrente.
Como destaca o Acórdão recorrido:
"O objeto do contrato é a implementação de projeto de integração (descrito no Anexo
1) e, dada a sua natureza, para a sua execução certamente houve necessidade de
apresentação de relatórios, pareceres, trocas de informações entre contratante e
contratada visando dirimir dúvidas, comunicação de designação de profissional, o
que está previsto na cláusula 2 que trata da execução do serviço (fls. 5561)."
A simples formalidade documental, consubstanciada no contrato, notas fiscais de
serviço, registros contábeis e comprovantes de pagamentos, não é suficiente para a
necessária comprovação da efetividade dos serviços, de modo que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário, quanto a tal item, mantendo a glosa das despesas
tanto na apuração do IRPJ quanto da CSLL.”
29 – A glosa em debate tem por fundamento o art. 299 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.

30 – No presente caso entendo que deve ser dado provimento ao recurso do
contribuinte, uma vez que pela valoração jurídica dos elementos de prova indicados pela decisão
recorrida (e não a sua apreciação e reexame de provas) entendo que merece reforma a r. decisão
em vista da implementação do quanto exposto do art. 299 do RIR/99.
31 – A única situação que encontra-se em debate é a efetividade dos serviços
prestados, não se questiona o registro contábil, o pagamento e as notas fiscais, a decisão
recorrida adota como parte de seus fundamentos a decisão da DRJ que diz: “para a sua execução
certamente houve necessidade de apresentação de relatórios, pareceres, trocas de informações
entre contratante e contratada visando dirimir dúvidas, comunicação de designação de
profissional.”
32 – Entendo que no caso concreto em vista do conjunto probatório (contrato de
prestação de serviços às e-fls. 5.561/5.660) Notas Fiscais e recibos (e-fls. 5.663/5.668),
declaração da pessoa jurídica prestadora atestando a execução do contrato às e-fls. 10.563, e
Fl. 11270
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720011/2015-61

inclusive a informação incontroversa da escrituração contábil de tais despesas, além do fato do
acórdão recorrido entender tratar-se de serviços intelectuais, estão implementadas as condições
para manutenção dessa despesa a luz da análise do próprio art. 299 do RIR/99 que não traz como
condição sine qua non a efetividade da execução do serviço.
33 – Nesse ponto apenas complementando os fundamentos do voto, adoto parte
das razões do contribuinte que assim diz:
Para que se exigisse a apresentação de mais provas, seria necessária a identificação de
indícios de irregularidade que colocassem em xeque a presunção de validade de
negócios realizados com terceiros. Mas não é o caso dos autos, em que os serviços,
além de tudo, ainda se mostravam necessários no contexto em que se encontrava a
Nova Ponte, (...).
(...) omissis
De igual forma segue o art. 299 do RIR/99 ao tratar da dedutibilidade de despesas
necessárias. Não se exige a comprovação da efetividade da prestação do serviço
contatado para fazer jus à dedução quando outros elementos probatórios fazem
indubitável prova de que o serviço de fato ocorreu. Basta que o contribuinte comprove
que incorreu em determinada despesa e a qual título ela se referida, de modo a se
verificar sua relação com as atividades desempenhadas e viabilizar a dedução de sua
apuração tributária.”

34 – Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial do contribuinte nesse
ponto para afastar a glosa da despesa de R$ 1.611.420,41 e R$ 774.033,47.
Conclusão
35 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
conheço do Recurso Especial do contribuinte e solidários para no mérito dar-lhe provimento, na
forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 11271
DF CARF MF
Original